Tribunal: STF
Processo: AI 204583
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 288/STF. ACÓRDÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE ESTA CORTE QUANTO AO MÉRITO. PRECEDENTES.
1. A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, pela não observância de um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
2. Este Tribunal já decidiu que não se pode vedar ao conhecimento do poder Judiciário lesão ou ameaça à direito nos casos em que se exclui candidato a concurso público com base em critérios subjetivos, sem que sejam fornecidos ao motivos. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.